Tribunal: TJSP
Processo: 1517106-08.2023.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REJEITADOS. 1. Pretensão de efeitos infringentes. 2. Impossibilidade. 3.1. A r. decisão se debruçou sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015). 3.2. "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REJEITADOS. 1. Pretensão de efeitos infringentes. 2. Impossibilidade. 3.1. A r. decisão se debruçou sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015). 3.2. "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados.